Tribunal: TJES
Processo: 5000718-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000718-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000718-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão id 1006630, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito” nº 0001754-41.2020.8.08.0013.

Pelas razões recursais (id 1006620), o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que não há provas da realização de compra fraudulenta com o cartão de crédito da Agravada; (b) que as compras somente são viabilizadas mediante a utilização do cartão com “chip”, combinado com a senha pessoal e intransferível, razão pela qual não há que se falar em fraude e (c) que a multa arbitrada é excessiva, sendo necessário a sua redução.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1175823).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1176103, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000718-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito” nº 0001754-41.2020.8.08.0013 teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuidam-se os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito ajuizada por RHUMY INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA em face de ELO SERVIÇOS S/A e BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados nos autos, onde restou formulado pedido liminar para suspensão da cobrança do cartão de crédito referente a compra internacional contestada; desvinculação do cartão de crédito com sua conta corrente, bem como exclusão do nome da requerente da lista de inadimplentes. A argumentação trazida pela requerente é relevante, sendo patente o perigo de dano, considerando que a mesma vem recebendo cobrança em sua fatura de cartão de crédito de serviço que, em tese, não contratou e do qual já contestou e solicitou o cancelamento.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, através da documentação acostada aos autos, notadamente o registro de e-mail enviado e recebido pelo Banco Bradesco acerca da contestação da compra realizada em seu cartão de crédito (fls. 49/52), as faturas do cartão de crédito, por meio das quais se inferem que cobranças estão sendo efetivadas alusivas ao referido negócio que, a princípio não fora contratado (fls. 33/38), bem como a documentação referente à inclusão do CNPJ da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 53/55).

Dessa forma, procurando evitar que o provimento antecipado se torne irreversível, entendo conveniente, por ora, deferir,
em parte
, a tutela de urgência no que se refere à suspensão da cobrança do cartão de crédito referente à compra contestada e dos parcelamentos e encargos decorrentes da mesma, bem como o cancelamento provisório das negativações opostas à demandante, até ulterior decisão deste Juízo.

A alegação autoral no sentido de que inexiste qualquer débito com a empresa requerida que justificasse a negativação do seu nome é relevante, sendo patente o perigo de dano, face aos notórios prejuízos avindos das naturais restrições creditícias decorrentes da negativação apontada, uma vez que a restrição ao crédito representa cerceamento a um dos direitos que dizem respeito diretamente ao bom nome que a requerente ostenta na praça, principalmente por desenvolver atividade de natureza mercantil.

Atenho-me, por ora, aos argumentos e provas limitadas à boa-fé da requerente, deixando a lisura da conduta dos réus para ser examinada a par de sua manifestação.

Observo que a presente determinação não acarretará qualquer dano aos requeridos, uma vez que revogada a presente decisão, estará resguardado aos requeridos o direito de prosseguirem com a cobrança da dívida atacada, adotando as medidas legítimas para o recebimento do crédito.

Desta forma, diante da nítida hipossuficiência técnica apresentada pela parte autora, resta configurada a hipótese prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, pelo que, desde já, aplico a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida a produção de provas tendentes à ilidir as alegações feitas pela autora.

No que se refere ao pedido de liminar de desvinculação do cartão de crédito nº 6509010005665924 com a conta corrente nº 0018500-0, entendo que, por ora, não se fazem presentes os pressupostos indispensáveis para o acolhimento da tutela de urgência neste mister, uma vez que o direito alegado não se mostra claro, não havendo elementos bastante nos autos que evidenciem a probabilidade do direito, carecendo, pois, de maiores elementos acerca do negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, por entender presentes os pressupostos legais,
defiro EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do cartão de crédito nº 6509010005665924 referente à compra contestada e dos parcelamentos e encargos decorrentes da mesma; bem como que os requeridos promovam a exclusão de qualquer negativação referente ao objeto desta ação em nome da empresa requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à existência, ou não, de falha no serviço financeiro prestado pela Agravante, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento.

Inclusive, extrai-se da consulta processual do feito de origem que foi proferida decisão saneadora com a fixação dos pontos controvertidos e a determinação de intimação das partes para informarem as provas que pretendem produzir.

A decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a suspensão da cobrança da elevada quantia objeto da operação de compra internacional por meio de cartão de crédito (R$ 7.474,11 – sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), a qual foi devidamente contestada junto à instituição financeira ora Agravante.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000718-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE DÉBITO – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO S.A e Agravada RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.